Tribunal: TJMT
Processo: 1054552-43.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. JUROS DE OBRA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INDEVIDA A COBRANÇA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES. RESTITUIÇÃO DEVIDA. IPTU. DEMORA INJUSTIFICADA NA ENTREGA DO BEM. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. ARBITRAMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DA PROMOVIDA INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os juros de obras, taxa de obra são encargos de responsabilidade de quem adquire imóvel na planta e são cobrados pela instituição bancária em que a construtora tomou empréstimo para a construção do empreendimento. O pagamento deve ser realizado mensalmente até a entrega das chaves, quando então o comprador passa a pagar as parcelas da importância financiada.
2. Na hipótese, resta comprovada a cobrança de taxa de obra, após a entrega do imóvel, bem como o efetivo pagamento realizado pelo reclamante. Devido, portanto o ressarcimento, em razão da cobrança indevida.
3. As frustrações pela cobrança indevida e o longo período de atraso na entrega do imóvel adquirido na planta superam o mero dissabor, ensejando o direito ao recebimento de indenização por danos morais.
4. Recurso da promovida não conhecido.
5. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1054552-43.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Dever de Informação, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[CAMILA CASSIA SANTOS PRADO - CPF: 028.604.451-02 (RECORRENTE), SYLVIO FEITOSA DE FREITAS - CPF: 016.895.101-02 (ADVOGADO), COXIPO INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 22.514.299/0001-35 (RECORRIDO), ADRIANA PASSOS FERREIRA ANDRADE - CPF: 035.604.796-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE CAMILA CASSIA SANTOS PRADO E A ELE DEU PARCIAL PROVIMENTO, E DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DE COXIPO INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2023